Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-94.2018.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000988-94.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Agravo de Instrumento:

1000988-94.2018.8.11.0000

Processo de 1º Grau:

19411-35.2014.811.0041Código 884338

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Agravante(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado(s):

NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento:

27/08/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PARA NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS – DECISÃO NA ORIGEM QUE DEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO ESTADO – DECISÃO NA ORIGEM QUE MANTEVE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO PROCESSO PRINCIPAL AOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACESSO AOS JUIZADOS INDEPENDE DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM PRIMEIRO GRAU – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, de modo que havendo declínio de competência aos juizados especiais, o presente agravo que visava a isenção das custas e o deferimento de justiça em sede de primeiro grau perde seu objeto.

Havendo a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, resta o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1º do Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

que, após a impugnação ao pedido de justiça gratuita, manteve a decisão que deferiu a justiça gratuita a ora agravada, por enetender que comprovada a sua hipossuficiência.

Houve o declínio de competência dos autos principais ao Juizado Especial Da Fazenda Pública de Cuiabá, em 28/01/2020.

Houve, também, o declínio de competência no presente agravo do E. Tribunal de Justiça para esta Turma Recursal.

O Ministério Público se manifestou, por meio da Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção no feito, posteriormente ratificado pelo Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal.

Não houve manifestação do agravado.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

que, após a impugnação ao pedido de justiça gratuita, manteve a decisão que deferiu a justiça gratuita a ora agravada, por enetender que comprovada a sua hipossuficiência.

Em consulta aos autos de origem (n. 43480-68.2013.811.0041, código 838935), verifico que o magistrado
a quo
proferiu decisão em 28/01/2020, oportunidade em que declinou da competência naqueles autos, determinando a redistribuição dos autos principais ao Juizado Especial da fazenda Pública, conforme decisão que transcrevo:

Vistos.
Trata-se de ação declaratória cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), COMPETE AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DAS AÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL.
O entendimento firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”.

Ainda segundo a jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017).

De se anotar que a competência prevista na Lei n. 12.153/2009 é de natureza absoluta. Nesse sentido:

O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (TJMT, CC 0003489-38.2014.8.11.0013, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

Importa também observar que o valor da causa, para fins de definição da competência, é aquele indicado na inicial. Nessa linha:

Embora seja possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente competente. Para todos os efeitos, o valor da causa é o indicado na petição inicial, até ser modificado. (STJ, CC 97.971/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 17/11/2008)
Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente.

Assim o presente agravo de instrumento, que visava a reforma da decisão do juízo
a quo
, com a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da agravada, perdeu seu objeto com o declínio da competência e remessa dos autos ao Juizado Especial, porquanto e
stabelece o art. 54 da lei 9.099/1995 que o
"acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas",
sendo importante consignar que nada obsta nova apreciação acerca da alegada hipossuficiência em sede recursal nos autos principais.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado.

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1º, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020